Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742193-51.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FERREIRA LOPES IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, em favor de LEONARDO FERREIRA LOPES, requerendo a revogação da sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §§2o, incisos I, III e VI, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma art. 5o, III, da Lei 11.343/06. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante, denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador